Tribunal: TJSP
Processo: 2144568-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de levantamento dos valores depositados nos autos. Insurgência contra a r. decisão que não autorizou o imediato levantamento dos valores, determinando a expedição de ofício ao Juízo das execuções fiscais movidas em face da autora, para informar-lhes acerca da "existência de valores nestes autos e o interesse na transferência". COMPETÊNCIA RECURSAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de levantamento dos valores depositados nos autos. Insurgência contra a r. decisão que não autorizou o imediato levantamento dos valores, determinando a expedição de ofício ao Juízo das execuções fiscais movidas em face da autora, para informar-lhes acerca da "existência de valores nestes autos e o interesse na transferência". COMPETÊNCIA RECURSAL. Feito em trâmite na origem referente a contratos administrativos firmados entre a empresa de engenharia requerente e o Município de São Paulo, no qual se pretende o pagamento das medições ajustadas contratualmente, com a consequente correção monetária. Questão atinente a Direito Público e não a tributos municipais ou à execução fiscal municipal. Matéria de Competência de uma das C. 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público. Artigo 5o, I.3, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.